Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717299-58.2020.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelantes: Brenda Soares Vieira Fabrício Borges da Silva Fernando Antônio Bandeira Pereira Valquíria da Silva Siebra Souza Vanderley da Silva Vieira Apelados: G44 Brasil S/A G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda G44 Brasil Holding Ltda Inoex Serviços Digitais Ltda G44 Mineração Ltda H Jomaa e G44 Mineração Ltda Vert Vivant Comércio de Joias Ltda Saleem Ahmed Zaheer Joselita de Brito de Escobar Mohamad Hassan Jomaa D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto, em conjunto, por Brenda Soares Vieira, Fabrício Borges da Silva, Fernando Antônio Bandeira Pereira, Valquíria da Silva Siebra Souza e Vanderley da Silva Vieira contra a sentença (Id. 53657177), que jugou o pedido parcialmente procedente. Os autos do processo vieram conclusos, pois houve a informação, no cadastro do sistema PJe, a respeito da existência de requerimento de concessão de tutela provisória. Ocorre que análise das razões recursais (Id. 53657187), bem como das contrarrazões (Id. 53657199 e Id. 53657201) evidencia que as partes não formularam requerimento de concessão de tutela provisória. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da 2a Turma Cível para que promova o descadastramento da informação, no sistema PJe, a respeito da existência de requerimento de concessão de tutela provisória. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator